Tribunal: CARF
Processo: 13746.000054/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13746.000054/2003-54
ACÓRDÃO
9303-016.204 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ELIANE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 15/01/2003 a 07/03/2003
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que afronte matéria pacificada em Súmula
vinculante do CARF (no caso, a Súmula CARF 170: “A homologação tácita
não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo
com crédito de outro”).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.204 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000054/2003-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-009.414, de 15/12/2020 (fls. 643 a 661)1, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Compensação de Crédito com Débitos de
Terceiros , objetivando compensar créditos da empresa Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, que
decorrem de ação judicial (n. 98.0016658-0).
A unidade de origem da RFB proferiu despacho decisório (fls. 15/21) noticiando a
existência de ação rescisória no processo judicial, parcialmente favorável à Fazenda Nacional,
indeferindo a homologação da compensação pleiteada.
Após apresentação de manifestação e inconformidade, a DRJ/JFA negou
provimento ao apelo, sob o fundamento de que não ocorre a homologação tácita em
compensações baseadas em créditos de terceiros na vigência da Lei n° 10.637, de 2002, e que as
compensações declaradas a partir de 1° de outubro de 2002, de débitos do sujeito passivo com
crédito de terceiros, esbarram em inequívoca disposição legal - MP n° 66, de 2002, convertida na
Lei n° 10.637, de 200, sendo descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos do
requerente com crédito de terceiros, declaradas após 1° de outubro de 2002, pretensão essa
fundada em decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora
existente, em instrução normativa.
Em sede de recurso voluntário, o Contribuinte reitera as razões de defesa no
sentido de cabimento do crédito e existência de homologação tácita.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
009.414, que decidiu por não conhecer do recurso no que se refere a debater travados também
no processo judicial, e negar provimento no que tange à homologação tácita, entendendo que a
homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito unicamente aos
casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como declaração de compensação, não
alcançando os pleitos de compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o
caput daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se
restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus próprios débitos (cf. Acórdão 9303-
010.687).
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3301-009.414, em 21/03/2022, o Contribuinte interpôs,
em 05/04/2022, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação a dois

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.204 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000054/2003-54
3
temas: “existência de coisa julgada que assegura a compensação com créditos de terceiros e a
ocorrência de homologação tácita”. Não havendo pronunciamento do colegiado em relação à
primeira matéria (ausência de prequestionamento), em função de detecção de concomitância com
ação judicial, o recurso foi apreciado em exame monocrático em relação à existência de
“homologação tácita”. Descartado ainda o paradigma 3201-001.691, em relação à segunda
divergência, por não tratar especificamente de homologação tácita.
Cotejando os arestos confrontados (acórdão recorrido e paradigma 3201-001.277),
chegou-se, no exame de admissibilidade monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a
similitude fática mínima para que se pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida, uma vez que a decisão recorrida entendeu que a disposição do § 5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996 não seria aplicável ao caso, enquanto o paradigma, em sentido
contrário, reconheceu a homologação tácita de compensações envolvendo créditos de terceiros.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 3a Câmara, de 01/05/2022, às fls. 748 a 753, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, em relação à “homologação tácita”.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 761 a 779), defendendo a improcedência das alegações
do recorrente.
Em 24/07/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF.
No entanto, cabe destacar que o único paradigma aceito foi proferido em
24/04/2013, data anterior à aprovação da Súmula CARF 170 (aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, e vinculante, conforme Portaria ME 12.975/2021): “A
homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo com
crédito de outro”.
Assim, o despacho de admissibilidade, efetuado em 2022, já deveria ter detectado
que o único paradigma aceito afronta texto de Súmula Vinculante deste CARF, e, em obediência à
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.204 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000054/2003-54
4
disposição regimental já presente no Regimento Interno do CARF de 2015 (art. 67, § 3o), deveria
ter negado seguimento ao recurso.
A disposição, mantida no Regimento Interno atual do CARF (art. 118, § 3o)
estabelece que:
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Portanto, diante do flagrante alinhamento da decisão unânime tomada no acórdão
recorrido com o texto da Súmula CARF 170, não merece seguimento o pleito recursal, cabendo o
não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 786
DF CARF MF
Original